Tribunal: CARF
Processo: 10469.730315/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase recursal.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.730315/2011-01
ACÓRDÃO
3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO.
PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos
e provas não submetidos ao julgamento de primeira instância,
apresentados somente na fase recursal.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão
recorrida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
2
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de
mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a
restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete
ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins,
sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
DIREITO
AO
CRÉDITO
SOBRE
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
3
mercadorias, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), por inexistir para tal despesa a
restrição relativa aos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete
ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no 66/2021).
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, não é considerado insumo pela legislação PIS/Cofins,
sendo que sua aquisição não gera direito a crédito das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das provas apresentadas apenas no
Recurso, por preclusão, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reverter as glosas dos créditos vinculados a despesas com armazenagem
dos produtos sujeitos à tributação concentrada.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
4
Trata-se de processo referente a autos de infração em que foram lançados
créditos tributários referentes à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep,
respectivamente, nos valores abaixo:

1.1 Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante dos autos de
infração referenciados, ao sujeito passivo foram imputadas duas irregularidades
para cada uma das contribuições:

2. O Relatório Fiscal de fls. 3634-3663 expõe os contornos da ação fiscal levada a
efeito:
2.1. A autoridade fiscal inicialmente expôs que as análises dos Pedidos de
Ressarcimento (PER) relativos a créditos de PIS/Pasep e Cofins titularizados pela
empresa constam dos respectivos processos1 e fundamentaram o lançamento do
crédito tributário, ora apreciado.
3. Assim, o cotejo entre as informações coletadas pelo Fisco e aquelas
apresentadas pelo sujeito passivo permitiu concluir, em relação às citadas
contribuições, o que segue nos itens abaixo, tudo conforme legislação vigente à
época dos fatos.
______________________________
1 Os processos administrativos com Pedidos de Ressarcimento das referidas
contribuições no ano de 2008 são os seguintes: 10469.720412/2010-04 (PIS 1o
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
5
trimestre); 10469.720414/2010-95 (PIS 2o trimestre); 10469.720416/2010-84 (PIS
3o trimestre); 10469.720418/2010-73 (PIS 4o trimestre); 10469.720411/2010-51
(Cofins
1o
trimestre);
10469.720415/2010-30
(Cofins
2o
trimestre);
10469.720417/2010-29 (Cofins 3o trimestre); 10469.720419/2010-18 (Cofins 4o
trimestre).
Da tributação dos combustíveis derivados de petróleo e álcool para fins
carburantes
3.1. A empresa Alesat Combustíveis S.A. atua principalmente no segmento de
distribuição de produtos combustíveis, como gasolina e suas correntes, óleo
diesel, álcool hidratado e gás veicular (GNV).
3.2. A redação original do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
que, tratando da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplicava
a figura da "Substituição Tributária" às operações decorrentes da produção e
comercialização de derivados de petróleo. Tal instituto destinava às refinarias a
função legal de recolher antecipadamente o valor das contribuições devidas pelos
distribuidores e comerciantes varejistas, antes mesmo da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, no que diz respeito aos demais participantes da
cadeia de comercialização.
3.3. Mudando esta sistemática, a Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000, excluiu,
para o caso ora em foco, a figura da "Substituição Tributária", aplicando a
chamada "Tributação Concentrada", também conhecida como "Tributação
Monofásica", ao concentrar a tributação dos derivados de petróleo nas refinarias,
aplicando, nessas operações, alíquotas maiores. A idéia, como ocorria com a
"Substituição Tributária", era recolher, no âmbito das refinarias, o valor da
contribuição que seria devida em toda cadeia.
3.4. O modelo foi implementado com a fixação da alíquota de 0% (zero por
cento)quando da ocorrência da venda desses derivados por parte dos
revendedores, ou seja, dos distribuidores e comerciantes varejistas2.
3.5. A implantação da não-cumulatividade para o PIS/Pasep, pela Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 20023, não alterou a "Tributação Monofásica" prevista na Lei
no 9.990, de 2000 e MP no 2.158, de 2001, para os derivados de petróleo. O texto
original da Lei no 10.637,de 2002, trazia, na verdade, uma determinação que
excluía da sistemática não cumulativa os produtos derivados do petróleo (art. 1o,
§3o, inc. IV, combinado com o art. 8o, inc. VII, alínea "a").
3.6. Com a edição da Lei no 10.865, de 01/08/2004, entraram em vigor novas
alterações na incidência do PIS/Pasep, estabelecendo a sistemática não
cumulativa da contribuição aplicada aos derivados de petróleo, mas apenas para
as refinarias, as quais poderiam se creditar nas compras efetuadas e utilizar estes
créditos para abater do valor da contribuição a recolher mensalmente.
3.7. Antes das alterações promovidas pela Lei no 10.865, de 2004 qualquer
atividade relativa aos combustíveis derivados de petróleo e álcool carburante
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
6
(produtos de que trata a Lei no 9.990, de 2000) estava excluída da incidência não-
cumulativa das contribuições por expressa disposição legal inserta no art. 1o,
parágrafo 3o, IV das duas leis de regência. A nova redação conferida ao dispositivo
determinava a exclusão da receita da venda de álcool para fins carburantes da
base de cálculo das contribuições não-cumulativas, trazendo para este campo
(incidência nãocumulativa das contribuições) as receitas decorrentes da venda
dos demais produtos mencionados na Lei no 9.990, de 2000.
3.8. Porém, nada foi alterado no que diz respeito à "Tributação Monofásica", de
tal modo que a incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das
refinarias. Para os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas),
continuaram as mesmas regras: alíquota zero incidente sobre a receita de venda
dos derivados de petróleo (artigo 42 da MP no 2.158, de 2001), sem direito ao
crédito da compra (alínea "b" do inciso I do artigo 3o da Lei 10.637, de 2002); ou
seja, nada foi alterado no que diz respeito à “Tributação Monofásica”, de tal
modo que a incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das
refinarias. Para os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas)
continuaram as mesmas regras, isto é, alíquota zero incidente sobre a receita de
venda dos derivados de petróleo, sem direito a crédito na compra.
______________________________
2 Consoante o artigo 4o da Lei 9.718, de 1998 (com a redação dada pela citada Lei
no 9.990, de 2000) e o art. 42 da Medida Provisória no 2.158, de 24/08/2001.
3 A sistemática da não-cumulatividade foi implantada pela MP no 66, de 2002,
posteriormente convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002.
3.9. Conclui-se, assim, que:
a) Com a nova redação dada ao inciso IV do §3o do artigo 1o da Lei no
10.637, de 2002, pela Lei no 10.865, de 2004, a restrição trazida pela alínea
"a" do inciso VII do artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002, passou a não mais
abranger os derivados de petróleo de que trata a Lei no 9.990, de 2000, de
tal forma que as refinarias passaram a apurar créditos em suas compras;
b) O inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, confirma a
possibilidade de apuração de créditos em relação a bens e serviços
utilizados como insumos na produção de combustíveis destinados à venda,
ou seja, no âmbito da refinaria;
c) Fica clara a continuidade da "Tributação Monofásica" no âmbito das
refinarias quando se define que os revendedores (distribuidores e
comerciantes varejistas) não têm o direito à apuração de créditos na
aquisição, para revenda, de derivados de petróleo de que trata a Lei no
9.990, de 2000 (alínea "b" do inciso I do artigo 3o, c/c o §1o do artigo 2o da
Lei no 10.637, de 2002);
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
7
d) O modelo monofásico continuou sendo complementado com a
incidência da alíquota de zero por cento da Contribuição para o PIS/Pasep
sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas (exceto de aviação),
óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas
(artigo 42 da MP no 2.158, de 2001);
e) As distribuidoras e os comerciantes varejistas de combustíveis (exceto
em relação ao álcool hidratado a partir de outubro de 2008) estão fora do
campo de incidência das contribuições quanto à venda destes produtos, já
que sua alíquota está reduzida a zero.
3.10. Prosseguindo com a análise, indicou-se que, com a sistemática monofásica
ou concentrada, o legislador visou, para algumas situações especiais, facilitar a
administração de um tributo ou contribuição pela concentração da arrecadação a
um ponto da cadeia de comercialização, de tal forma que se utilizam alíquotas
maiores uma única vez, representando a carga prevista para toda a cadeia, não
fazendo sentido a apuração de crédito numa etapa posterior àquela submetida à
tributação concentrada.
3.11. Em razão disso, os créditos eventualmente computados relativamente às
aquisições para revenda dos derivados de petróleo citados não devem ser
considerados.
3.12. Salientou que, em relação ao álcool para fins carburantes, vigorava até
setembro de 20084 a sistemática da cumulatividade (inciso IV do §3o do artigo 1o
e alínea "a" do inciso VII do artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002), não se admitindo
durante sua vigência a apuração de créditos de quaisquer natureza em relação a
este tipo de atividade.
______________________________
4 A Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 provocou robusta alteração no disposto
no art. 5o da Lei no 9.718, d 1998. A nova sistemática, vigente a partir de outubro
de 2008 (art. 41, IV) instituiu obrigação tributária em relação ao PIS/Pasep e
Cofins aos produtores de álcool hidratado, mantendo-as em relação aos
distribuidores. Alterou as alíquotas vigentes, autorizou a opção de tributação
calculada por unidade de medida de produto vendido (art. 5o, parágrafo 4o da Lei
9.718, com sua nova redação). Autorizou o creditamento em relação à aquisição
de álcool hidratado para revenda e de álcool anidro para adição à gasolina
(parágrafos 13 a 15 do art. 5o, com a nova redação).
Dos créditos sobre custos, despesas e encargos
3.13. Arrematou que para os casos de custos, despesas e encargos, cujo
creditamento seja autorizado pela lei, o crédito será apurado exclusivamente em
relação às receitas sujeitas à não-cumulatividade, podendo o contribuinte optar
pelo método da apropriação direta ou pelo rateio proporcional. No caso do rateio
proporcional, método escolhido pelo contribuinte, aplica-se aos custos, despesas
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
8
e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
3.14. A autoridade fiscal efetuou, para o período examinado, o levantamento das
receitas sujeitas à incidência não cumulativa e a receita bruta total, para o
período em exame, calculando a relação entre elas para fins do rateio
proporcional previsto legalmente, procedendo, também, quanto à análise dos
custos, despesas e encargos comuns a receitas submetidas aos regimes de
tributação diferentes.
Do crédito relativo à armazenagem e ao frete
3.15. A verificação foi iniciada pelo crédito relativo à armazenagem e ao frete,
tratado pelo inciso IX do artigo 3o e pelo art. 15 da Lei no 10.833, de 2003,
constatando-se que não é para toda e qualquer operação de venda cujo ônus for
suportado pelo vendedor que o valor do frete e da armazenagem podem servir
para cálculo de créditos por parte dos contribuintes. Além disso, a norma citada
traz limitações, de sorte que apenas o que está incluído nos incisos I e II do artigo
3o da Lei no 10.833, de 2003, autorizam que o valor do frete e da armazenagem
pode servir para o cálculo de créditos por parte dos contribuintes.
3.16. Os créditos são apurados exclusivamente em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep. Portanto, se a revenda de gasolina e óleo diesel é atividade alheia à
incidência das contribuições, e a revenda de álcool estava, até setembro de 2008,
sujeita à incidência cumulativa das contribuições, não há que se falar de crédito
decorrente de qualquer custo ou despesa vinculado a estas atividades de revenda,
entendimento que se confirma pela Solução de Consulta no 212, de 2006, da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 10a região Fiscal,
ratificado pela recente Solução de Consulta no 25, de 12 de abril de 2010, da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 4a região Fiscal).
3.17. A partir dos documentos apresentados pela empresa, foi verificado que, até
setembro de 2008, todos os pagamentos feitos a título de frete ou armazenagem
estão vinculados a operações com gasolinas, óleo diesel e álcool combustível, cuja
revenda está fora do campo de abrangência da não-cumulatividade. Dessa forma,
todo o crédito pretendido pelo contribuinte provindo de despesas de frete e
armazenagem foi desconsiderado.
Do crédito com despesas com aluguel
3.18. Relativamente ao crédito com despesas de aluguel, após intimações, a
empresa Alesat Combustíveis S/A apresentou a relação de lançamentos que, no
seu entender, fundamentariam a apuração da base de cálculo, os contratos de
locação e respectivos pagamentos. Da análise dos documentos apresentados, a
autoridade fiscal consignou que:
“O contrato mantido com a Bansha SA não autoriza a apuração de créditos
em razão da locadora ser domiciliada fora do Brasil (Uruguai), incidindo na
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
9
vedação do disposto no parágrafo 3o, I do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833.
As despesas relativas a pagamentos efetuados a Gold Petróleo carecem de
contrato que os justifiquem. Os valores informados como pagos à Salemco
Brasil Petróleo carecem de comprovação nos meses de janeiro a junho,
setembro e novembro.Em relação ao contrato mantido com o IPLEMG,
deve-se destacar que seu objeto é imóvel destinado a escritório e situado
no Edifício Lucas Lopes, Rua Dias Adorno, Belo Horizonte/MG, e que no
cadastro da Receita Federal não consta nenhuma unidade ou
estabelecimento da fiscalizada com funcionamento em dito endereço,
deixando de atender ao requisito legal que impõe a utilização do imóvel
locado nas atividades da empresa. Os valores relativos a contrato mantido
com a empresa Minascopy Nacional Ltda não dão direito a crédito, já que o
contrato apresentado (062/2007) dispõe sobre o aluguel de equipamentos
com material de consumo incluso e disponibilização de funcionário pela
contratada, e a lei não previu hipóteses de creditamento decorrente de
materiais de consumo e pessoal. O contrato celebrado com a Helix
Administração e Participação Ltda tem por objeto a locação de terreno,
ferindo o previsto no dispositivo legal que autoriza apuração de crédito
decorrente de locação de “...prédios, máquinas e equipamentos...”. Os
valores relativos ao “condomínio Edifício Lucas” não puderam ter sua
regularidade confirmada em razão da não apresentação de qualquer
contrato de locação, fato este que impossibilita por completo a verificação
da correção de quaisquer informações relativas á empresa, tampouco
permite a convalidação de eventuais créditos demandados pela fiscalizada.
O contrato celebrado com a Digitro Tecnologia diz respeito ao aluguel de
hardware e software, além de assistência técnica, e não há previsão legal
para desconto de créditos com despesas desta natureza. Não foi
apresentado contrato celebrado com o posto Magalhães, apenas aditivos
que não permitem identificar os elementos essenciais ao negócio jurídico e
aferição de sua regularidade quanto ao creditamento das contribuições. Os
pagamentos que seriam relativos ao contrato não coincidem em valor, data
e beneficiário do mesmo. O contrato celebrado com Comercial Santa Zita é
residencial, não de destinando à atividade da empresa, mas à moradia de
seu diretor. O contrato com a Mega Energia Locação e Administração de
Bens dispõe sobre locação de terreno (cláusula sexta), objeto este não
previsto para gerar crédito. O contrato com a MSA Incorporação tem por
objeto a exibição de marca comercial e fornecimento de mercadoria, não
aluguel. No mesmo modo, o contrato mantido com a Contema
Construções. O contrato com o Posto Esso Fortaleza foi celebrado com
pessoa física, fato que impede apuração de créditos. Os pagamentos
efetuados em razão do contrato com Auto Posto Aquidauana foram
efetuados a pessoa física, fato vedado pela legislação de regência para fins
de apuração de créditos de contribuições. No mesmo sentido, o contrato
com Marcos Petrúcio de Vasconcelos trata de arrendamento celebrado pela
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
10
fiscalizada com pessoa física, fato que impede a apuração de créditos. O
contrato com Azael Dias tem por objeto locação de terreno e foi celebrado
com pessoa física, impossibilitando o creditamento relativo à despesa. Não
foram apresentados pagamentos efetuados ao Posto Queimada Nova nos
meses de maio, e julho a dezembro.Não houve comprovação dos
pagamentos efetuados a Anuar Donato nos meses de maio, julho e agosto.
Não foi apresentado contrato de locação com o Posto Santa Beatriz,
tampouco da despesas informada com “Edi Fabris Piegel” ou com Posto dos
Trabalhadores. Não foi apresentado comprovante do pagamento de R$
5.000,00 efetuado à Petrovia em novembro. O contrato apresentado
relativo à locação do Posto JBC foi celebrado com pessoa física, impedindo
a apuração de crédito relativo às despesas dele decorrentes. Os
pagamentos efetuados à Regal Recuperadora de Gases são relativos à
prestação de serviço de proteção ambiental, não de locação, portanto não
devem integrar base de cálculo dos créditos da empresa. Os pagamentos
efetuados à TVA em dezembro não foram analisados por não ter sido
apresentado o respectivo contrato. No mesmo mês, não foi considerada
despesa apta a gerar crédito a mera provisão relativa a eventual contrato,
não apresentado, com rede Hudson de postos. Não foram considerados
aptos a compor base de cálculo dos créditos os pagamentos relativos a
aluguel de veículos, por falta de previsão legal para sua apuração.”
3.19. A documentação apresentada comprovou apenas parte dos valores
informados pela empresa a título de despesa com aluguéis, o que acarretou glosa
parcial dos correspondentes créditos das contribuições, para o período em
referência. A autoridade fiscal esclareceu ainda que não foram analisados os
valores constantes nas planilhas de fls. 3.593 a 3.615 inferiores a R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por mês, restando todos incluídos no saldo que comporá a base
de cálculo para apuração dos créditos.
Do crédito de despesas com depreciação
3.20. Na análise do crédito de encargos com depreciação, cuja base legal são os
incisos VI e VII e o §1o (inc. III) do 3o da Lei no 10.833, de 2003, está consignado
que para os meses de janeiro-março e setembro de 2008 a empresa não
apresentou o detalhamento de informações contida em planilha por ela
disponibilizada anteriormente.
3.21. A autoridade fiscal apontou que a legislação autoriza a apuração de
encargos de depreciação em bens de terceiros, desde que o contribuinte que os
apure seja o mesmo que vai suportá-los (Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964, parágrafo 7o), sendo também previsto neste dispositivo que, no caso de
construções e edificações, a quota de depreciação passa a ser dedutível a partir
da conclusão da obra.
3.22. Acerca das planilhas juntadas pela empresa, em atendimento a intimações,
aquela autoridade justificou que contêm uma relação de materiais e serviços que
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
11
podem ou não ter sido utilizados em obras e edificações ou simplesmente ter se
destinado a pequenos reparos rotineiros.
3.23. Apenas a título de exemplificação sobre os dados prestados pela fiscalizada
e sua conexão com encargos de depreciação, pode-se constatar nas planilhas (nos
meses apresentados) que a empresa considerou desta natureza eventuais
despesas com aluguéis, fretes, investimentos, cessão de direitos, IPTU, IPVA,
licenças ambientais, aquisições várias, dentre outras despesas cujas naturezas são
incompatíveis com a depreciação contábil.
3.24. Os créditos advindos de encargo de depreciação foram desconsiderados e,
portanto glosados, uma vez que se concluiu que a empresa não comprovou o
cumprimento dos requisitos legais necessários para sua fruição, tanto no que
tange aos cálculos decorrentes da aplicação da norma vigente, como ao direito à
apuração da própria depreciação e ao direito à apuração do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Do crédito com aquisição de álcool anidro
3.25. A Alesat Combustíveis S/A apurou, nos meses de janeiro a setembro de
2008, créditos que seriam decorrentes da aquisição de álcool anidro, na condição
de “bens utilizados como insumos”.
3.26. A empresa entendeu que poderia apurar o crédito de que trata o inciso II do
artigo 3° da Lei 10.637, de 2002, por considerar que a adição de álcool anidro à
gasolina tipo “A” resultaria num novo produto (a gasolina tipo “C”). Tal
entendimento, todavia, não estaria correto, pois a gasolina à qual é adicionado
álcool anidro não deixa de ser gasolina, ou seja, não passa a ser uma outra espécie
de combustível. Isto quer dizer que o álcool anidro adquirido não pode ser
considerado insumo utilizado na produção de gasolina e, portanto, eventuais
créditos apurados sob tal fundamento devem ser desconsiderados.
3.27. Todavia, reforçando ainda mais os aspectos jurídicos e materiais antes
narrados, a própria legislação tributária, ao alterar significativamente a tributação
do comércio de álcool, inclusive carburante, com a promulgação da Lei no 11.727,
de 23 de junho de 2008, instituiu, a partir de outubro de 2008, a possibilidade de
apuração de crédito decorrente de aquisição de álcool, inclusive anidro. O crédito
é apurado com base no volume de álcool anidro adquirido; para cada metro
cúbico comprado de produtor a empresa compradora faz jus a crédito de R$ 3,21
relativo ao PIS e de R$ 14,79 de Cofins (Decreto no 6.573, de 19 de setembro de
2008, art. 3o, I).
Do crédito apurado pela Fiscalização
3.28. Diante disso, nos termos da legislação aplicável, apurou-se o crédito a que o
contribuinte tinha direito, relativamente ao período de janeiro a setembro de
2008, conforme abaixo5:
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
12

3.29. A partir das informações acima, a Fiscalização calculou (Tabelas 5 e 6 do
aludido Relatório Fiscal) o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e para a
Cofins a que faria jus o contribuinte.
Da insuficiência de recolhimento das contribuições no ano de 2008
3.30. A autoridade fiscal informou que o contribuinte, no período compreendido
entre janeiro e outubro de 2008, declarou em DCTF (Declaração de Débito e
Crédito Tributário Federal, fls. 481 a 494) apenas os valores do PIS/Pasep e da
Cofins decorrentes de revenda de álcool hidratado, apurados sob o regime da
cumulatividade. Todavia, o montante de créditos apurado pela Fiscalização
revelou-se insuficiente para liquidar as contribuições devidas em cada mês.
3.31. Os valores apurados6 de cada uma das contribuições devidas, obtidos
segundo a autoridade fiscal no livro Razão (fls. 1.689 a 3.374), encontram-se
demonstrado no Relatório Fiscal conforme abaixo:
______________________________
5 De acordo com a Informação Fiscal, na Tabela 4, a coluna “mercadorias”
corresponde ao somatório das mercadorias adquiridas para revenda e sujeitas à
incidência não-cumulativa das contribuições, conforme linha 20 da memória de
cálculo apresentada pela empresa (fls. 2.806 a 2.817) A coluna “armaz. E frete”
corresponde aos valores da linha 22 da memória de cálculo nos meses de outubro
a dezembro, nos meses de janeiro a setembro não há direito a apuração do
crédito decorrente de despesa desta natureza, conforme demonstrado. A coluna
“en. elétrica” corresponde à linha 23 do demonstrativo apresentado pela
empresa, com os valores lá informados. A coluna “aluguéis” contém os valores
conforme demonstrado no item 2.2 acima. A coluna “arr. mercantil” contém os
valores constantes da linha 25 do demonstrativo da empresa. A coluna
“proporção.” Corresponde aos valores apurados conforme tabela 2. A coluna
“Base cálculo” é a adição entre a coluna “mercadorias” e a resultante da soma das
colunas “Armaz. e frete, em. elétrica, aluguéis, e arr. mercantil" multiplicada pela
coluna “proporção”.
6 A coluna “Rev. Não-cum.” representa o valor com revenda de GNV, querosene
iluminante e ceras/xampus; a coluna “serviços” contém os valores registrados nas
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
13
contas
comissões
sobre
lubrificantes,
taxas
de
armazenagem,
comissões/arrendamentos de equipamentos de GNV, taxa de manutenção,
licenciamento de marca e receita agregadas; a coluna “exc. Ser.” corresponde aos
valores excluídos daquelas contas; a coluna “out. Rec. Op.” com as contas
royalties, receitas de aluguéis, bonificações/doações e outras receitas
operacionais; a coluna “Exc. Out. RO” são os valores excluídos daquelas contas; a
coluna “base de cálculo” é a soma das anteriores, deduzindo-se os valores
correspondentes a exclusão. A coluna Cofins resulta da aplicação da alíquota de
7,6% sobre a base de cálculo, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 10.833/2003 e
o PIS corresponde ao resultado da multiplicação da base de cálculo pela alíquota
de 1,65%, conforme arts. 1o e 2o da Lei no 10.637/2002.

3.32. Porém, como a empresa não era detentora de créditos no montante que se
julgava credora e o valor remanescente é insuficiente para liquidar as
contribuições devidas em cada mês, foi necessária a constituição de ofício dos
débitos abaixo:

Da omissão decorrente da revenda de álcool anidro
3.33. Prosseguindo, o Auditor-Fiscal explicou que as operações comerciais com
álcoois carburantes têm sua tributação quanto ao PIS/Pasep e à Cofins regulada
na Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. Para os fatos geradores ocorridos no
ano de 2008, aplica-se a referida Lei com a redação conferida pela Lei no 9.990, de
21 de julho de 2000.
3.34. O dispositivos legais citados prevêem que a empresa distribuidora que
auferir receita decorrente da venda de álcool para fins carburantes, seja ele
hidratado ou anidro, deve calcular o PIS/Pasep à alíquota de 1,46% e a Cofins à
alíquota de 6,74%. A única exceção prevista refere-se ao álcool adicionado à
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
14
gasolina, cuja alíquota é zero por disposição do art. 42, II da Medida Provisória
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
3.35. No ano sob exame, a referida autoridade apontou que empresa fiscalizada
auferiu rendimentos decorrentes da revenda de álcool combustível anidro nos
meses janeiro, março, abril e julho7, sem o oferecimento dos mesmos à
tributação do PIS/Pasep e da Cofins, conforme se constata no cotejo entre a linha
09 da memória de cálculo apresentada pela empresa (fls. 3.395 a 3.406) e o
somatório mensal da conta 310109 abaixo, obtido das receitas escrituradas no
livro Razão (fls. 3.097 a 3.307)
______________________________
7 Conforme anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 20 (fls. 3.616 a 3.627).

3.36. Restando demonstrado que as receitas auferidas com a revenda de álcool
anidro, não foram incluídas na base de cálculo das contribuições declaradas pela
empresa, foi procedido ao lançamento de ofício dos débitos8.
4. Devidamente cientificado do lançamento em 28/12/2011, o contribuinte
apresentou sua impugnação em 27/01/2012, para expor, em síntese, o seguinte:
4.1. Justifica a tempestividade de seu recurso e faz uma síntese do processo e do
objeto da presente impugnação.
______________________________
8 A autoridade fiscal consignou que os valores das receitas omitidas que
comporão a base de cálculo para o lançamento de ofício das contribuições são
aqueles constantes no anexo II do Termo de Intimação Fiscal no 20, acumulados
mensalmente.
Da preliminar de nulidade
4.2. Alega, preliminarmente, nulidade no que atine à suposta omissão decorrente
da revenda de álcool anidro, ao fundamento de que, ao discriminar quais valores
teriam sido omitidos, a autoridade fiscal colaciona à Informação Fiscal a Tabela 9,
na qual se indica expressamente que os valores correspondem, na verdade, a
álcool hidratado. Ou seja, durante todo o tópico, a referida autoridade alega que
o impugnante teria omitido saídas de álcool anidro sem levar tais valores à
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
15
tributação, mas quando vai discriminar quais foram essas supostas omissões,
indica valores que não correspondem à situação fática por ele relatada.
4.3. Diz que, na verdade, não consegue a impugnante identificar de onde o fiscal
apurou tais valores, o que lhe impossibilita inclusive de prestar os esclarecimentos
necessários.
4.4. Ressalta que, mesmo que, de fato, tivesse omitido valores relativos à venda
de álcool anidro, o que se admite apenas para demonstrar a nulidade e
ilegalidade da tal alegação, não haveria porque se falar em tributação de ambas
contribuições, porque, o art. 5o, § 12, inciso I, da Lei no 9.718, de 1998, reduziu a
zero a alíquota incidente sobre a receita auferida por distribuidora com a venda
de álcool anidro adicionado à gasolina.
4.5. Alega que, ao contrário do que pressupõe o auditor-fiscal, todo o álcool
anidro adquirido tem como única destinação e utilização a mistura com a gasolina
pura para a formação da gasolina C, esta sim vendida a terceiros.
4.6. Justifica que ainda que houvesse algum valor de álcool anidro que
eventualmente tivesse saído do seu estabelecimento sem estar misturado com a
gasolina, ele também só poderia ter como destinação outro estabelecimento
distribuidor de combustível com a finalidade de ser misturado à gasolina pura,
não havendo por que falar, pois, em prejuízo ao Erário Federal.
4.7. Entretanto, mesmo nessa remota hipótese, o seu direito à ampla defesa
estaria prejudicado in casu pois não teria como demonstrar e comprovar a
destinação de todo o álcool anidro por ela adquirido e movimentado, já que a
relação de valores apresentada pelo fiscal contém apenas a discriminação de
supostos valores de álcool hidratado.
Da alegação da regularidade dos créditos
4.8. Indicou equívoco do auditor fiscal em relação ao termo inicial da submissão
ao regime da não-cumulatividade das receitas decorrentes da comercialização do
álcool, o qual teria se no fato de que o início do regime da não-cumulatividade das
receitas vinculadas à comercialização do álcool somente ocorreu com a revogação
do inciso IV, do §3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
4.9. Aponta que o engano tem como causa, possivelmente, a data inicial em
outubro de 2008 tenha se baseado no art. 42, III, "c" e "d", da Lei no 11.727, de
2008, o qual estabeleceu que a revogação do aludido dispositivo somente
ocorreria a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação
desta Lei (24/06/2008).
4.10. Sustenta que o início do regime da não-cumulatividade não teve início com a
revogação do citado dispositivo pela Lei no 11.727, de 2008, uma vez que esta
norma foi resultado da conversão da Medida Provisória no 413, de 03/01/2008, a
qual, em seu artigo 19, já trazia a mesma regra que depois constou no art. 42, III,
"c" e "d", da Lei de conversão.
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
16
4.11. Assim, como a referida MP foi publicada em 03/01/2008, conclui-se que a
revogação do citado dispositivo e, conseqüentemente, a sujeição das receitas
vinculadas à comercialização do álcool, operaram efeitos a partir de 1o de maio de
2008. Assim, devem ser acatados os créditos à comercialização do álcool também
nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2008, o que também
implicará na alteração da proporção entre receita não-cumulativa e receita bruta
total para os citados meses (assunto que será adiante detalhado).
4.12. Após, passa a discorrer sobre a negativa do direito aos créditos relacionados
às receitas relacionadas à atividade de comercialização da gasolina e dos demais
combustíveis derivados do petróleo, ressaltando que em momento algum
pretendeu se apropriar dos créditos decorrentes das aquisições de gasolina e
demais combustíveis derivados do petróleo, por ter conhecimento da expressa
vedação legal a tal aproveitamento, mas tão somente dos créditos relacionados a
tais aquisições.
4.13. Expõe, resumidamente, a legislação que norteia a matéria em discussão.
Esquematiza seus argumentos conforme quadro denominado “Cenário Fiscal 02”,
no qual é possível identificar duas sistemáticas de apuração:
(i) uma cumulativa e monofásica, relativamente à venda de álcool para fins
carburantes;
(ii) outra não-cumulativa e monofásica, relativamente à receita de venda de
gasolina, óleo diesel, GLP e querosene de aviação.
4.14. Referindo-se a questão jurídica a ser dirimida, indica que o agente fiscal
externou entendimento que, com a nova redação normativa dada pela Lei no
10.865, de 2004, apenas as refinarias poderiam apurar créditos em suas compras,
nada se alterando com relação aos revendedores (distribuidores e comerciantes
varejistas), que continuariam submetidos às mesmas regras, ou seja, alíquota zero
incidente sobre a receita de venda dos derivados de petróleo, sem direito ao
crédito da compra.
4.15. Argumenta que esta não é a interpretação correta acerca do novo
regramento normativo, pois, embora os efeitos financeiros da isenção, da
alíquota zero e da não incidência sejam os mesmos, do ponto de vista jurídico,
essas três figuras desonerativas são bastante distintas, trazendo conceitos para
amparar sua assertiva de que os distribuidores, atacadistas e varejistas dos
derivados de petróleo continuam contribuintes do PIS/Cofins, amparando-se na
doutrina de Adolpho Bergamini segundo o qual: "(...) a apuração do PIS e da
Cofins na forma prescrita nas leis supramencionadas em verdade não são
monofásicas, porque não há uma única incidência na origem da cadeia de
circulação interna das mercadorias (isto é, nas vendas do Fabricante e do
Importador). O que há (e isto é certo) é uma cadeia plurifásica de incidência
tributária, na qual a legislação determinou que a alíquota de determinados
contribuintes é majorada e as alíquotas aplicáveis a outros contribuintes é 0%".
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
17
4.16. No que se refere ao tópico sobre o percentual de rateio para cálculo dos
créditos comuns, repisa a sua interpretação sobre os efeitos jurídicos promovidos
pela Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao inc. IV do §3o do art. 1o da
Lei no 10.637, de 2002, para incluir no regime da não-cumulatividade para o
PIS/Pasep e a Cofins, à exceção daquelas auferidas na venda de álcool para fins
carburantes, todas as demais receitas antes listadas, inclusive as vinculadas à
gasolina e óleo combustível, transcrevendo novamente doutrina de Adolpho
Bergamini;
4.17. Cita e transcreve a Solução de Consulta no 27, de 26/01/2007, segundo a
qual "A pessoa jurídica sujeita a incidência monofásica deve apurar seus créditos
tendo por base as alíquotas e procedimentos próprios do regime da não-
cumulatividade", bem como a Solução de Consulta no 286, de 27/08/2004, para
sustentar que, a contrario sensu, após a referida modificação do inc. IV do §3o do
art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, o direito ao crédito pela sistemática da não-
cumulatividade estaria garantido para os contribuintes submetidos ao regime
monofásico;
4.18. Articula que a inclusão de parte das receitas na não-cumulatividade do
PIS/Cofins (gasolina e óleo diesel) e exclusão de outra (álcool para fins
carburantes) se deu em razão do objeto da operação de venda de mercadorias
(produtos), e não do sujeito envolvido nessa mesma operação e, sendo objetivo o
critério eleito pelo legislador não é dado ao aplicador da lei modificá-lo,
advogando que "se o legislador quisesse limitar não só o produto(álcool para fins
carburantes) como o sujeito também, deveria ter feito menção expressa a essa
situação na própria regra de exceção" e, como o legislador não o fez, infere que "a
interpretação dada é completamente equivocada porque vai além dos limites da
legalidade".
4.19. Reitera que, com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente o álcool para
fins carburantes permaneceu na sistemática cumulativa, sendo que a gasolina e o
óleo diesel ingressaram na sistemática não-cumulativa, não importando a
qualidade do contribuinte envolvido na operação de venda (fabricante,
importador, distribuidor ou varejista), propondo, em função disso, a revisão da
tabela elaborada pelo Auditor-Fiscal para incluir as receitas decorrentes das
vendas de gasolina e óleo combustível (inseridas na coluna "Alíquota Zero"), entre
as chamadas receitas não-cumulativas, de modo a contribuir para o cálculo do
percentual de rateio dos créditos comuns, apresentando demonstrativo a ser
considerado.
4.20. Ressalva que, ao contrário do que o Auditor-Fiscal tenta induzir, não está a
manifestante tentando se creditar do valor da gasolina e do óleo combustível
adquirido para revenda, pois deseja tão-somente que tais receitas sejam
computadas no numerador do percentual de rateio:

Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
18
4.21. Relativamente à glosa do crédito de frete e armazenagem, assinala que o
crédito não acatado é decorrente do custeio de frete e armazenagem suportado
pela empresa nas operações de venda dos produtos, consoante prescreve o art.
3o, inciso IX, da Lei no 10.637, de 2002, que transcreve.
4.22. Salienta que o direito creditório pleiteado e ora glosado pelo Auditor-Fiscal
não se vincula aos combustíveis adquiridos (com tributação monofásica
concentrada na fase anterior), mas sim aos gastos com fretes e armazenamento
decorrentes de tais receitas, que, por sua vez, estão sujeitas ao regime não-
cumulativo, residindo neste ponto a sua discórdia ao entendimento delineado.
4.23. Alega que o Auditor-Fiscal da RFB tenta induzir a existência de um (suposto
e equivocado) terceiro regime de tributação, o qual não seria "cumulativo"
tampouco "não cumulativo" e, sim, "monofásico", confundindo uma técnica de
apuração e recolhimento (concentrada ou monofásica) com regime de tributação.
4.24. Indica que a interpretação dada ao inc. IX do art. 3o da Leis no 10.637, de
2002, pelo Auditor-Fiscal é equivocada, ao desconsiderar que as receitas
decorrentes da venda de gasolina e óleo combustível pelos distribuidores estão
submetidas ao regime não-cumulativo, sendo que, à exceção do crédito
decorrente da aquisição dos aludidos produtos, expressamente vedado pelo
disposto no art. 3o, I, "b", todos os demais créditos que se vinculem à receita da
revenda desses produtos são passíveis de aproveitamento pela manifestante.
4.25. Justifica que a prova do direito ao crédito dos distribuidores, atacadistas e
varejistas de gasolina e óleo combustível foi a tentativa legislativa de acabar com
esse direito creditício pelas Medidas Provisórias no 413, de 2008, e no 451, de
2008, mas que, felizmente, tal vedação foi retirada da versão final das Leis no
11.727, de 2008, e no 11.945, de 2009, de conversão de ambas as MP,
remanescendo líquido e certo o direito dos distribuidores, atacadistas e varejistas
de produtos monofásicos de se creditarem nos termos do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002.
4.26. Esclarece que a menção que o inciso IX faz aos incisos I e II, do art. 3o, da Lei
no 10.637, de 2002, é sobre os atos de "adquirir para revender"; ou
"adquirir/contratar para utilizar como insumo", de sorte que não tem relevância,
para fins do direito ao crédito sobre a despesa com armazenagem e frete na
venda, se a mercadoria adquirida está ou não no regime monofásico, pois o que
interessa é que ela tenha sido destinada à revenda ou à produção (como insumo)
do adquirente.
4.27. Pontua a manifestante que, não bastasse o direito ao crédito do frete e da
armazenagem extraído do próprio teor do inciso IX retro referido, a mencionada
hipótese de creditamento também encontra fundamento em seu enquadramento
como insumo, ao afirmar que, em sua atividade de distribuição, pratica peculiar
processo produtivo que modifica e aperfeiçoa a gasolina tipo “A”, misturada, num
certo percentual sobre a solução total, ao álcool anidro para obtenção da gasolina
tipo “C”, finalmente distribuída com contagem própria exigida para o consumo
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
19
(art. 9o da Lei no 8.723, de 2003, que trata da redução de emissão de poluentes
para veículos automotores, o que impede a revenda da gasolina em sua forma
pura: a do tipo “A”).
4.28. Alega que todo o processo produtivo acima qualifica a recorrente não como
mera comerciante revendedora de combustíveis, mas como uma empresa que
desenvolve verdadeiro e típico processo de beneficiamento de gasolina, aos
moldes previstos no art. 4o, do Regulamento de Impostos Industrializados e, neste
contexto, a gasolina tipo “C” seria um produto industrializado, à maneira definida
no art. 3o deste Regulamento, circunstância que credenciaria a defendente a
enquadrar suas despesas com armazenagem e com frete como incontestes
insumos industriais, os quais permitem o direito ao crédito relativo à contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins.
4.29. Referindo-se aos créditos relativos a aluguéis, inicia a sua defesa afirmando
que a glosa decorreu de meras questões formais atinentes à comprovação dos
custos/despesas incorridas.
4.30. Neste sentido, em relação ao contrato de aluguel celebrado com a SALEMCO
BRASIL PETRÓLEO LTDA., o qual não foi acatado sob a alegação de que "o locador
estaria inapto nos sistemas da Receita Federal", justifica que, de fato, a locadora
está atualmente com seu CNPJ irregular por dificuldades financeiras por que
passou desde a época do contrato. Tanto isso é verdade que o referido imóvel
locado à manifestante foi posteriormente dado em pagamento a um de seus
credores, o Banco Industrial, com o qual a manifestante formalizou contrato de
locação e ao qual passou a pagar os valores dos aluguéis, tal qual se depreende do
conjunto documental, que apresenta.
4.31. No que diz respeito ao contrato firmado com a IPLEMG, assevera que o
agente fiscal justificou a glosa pelo fato de que no cadastro da Receita Federal não
constar nenhuma unidade ou estabelecimento da fiscalizada com funcionamento
em dito endereço. Todavia, explica que a razão para a constatação fiscal decorre
do fato de que, em 2008, ou seja, em momento posterior ao período ora
fiscalizado, a Manifestante transferiu seu escritório em Belo Horizonte da Rua
Dias Adorno (endereço constante do contrato de locação em tela) para a Av. Raja
Gabaglia (atual endereço constante nos cadastros da RFB), consoante se infere do
CNPJ da época e do alvará da Prefeitura ora acostados aos autos.
4.32. No que toca aos créditos decorrentes do contrato com a MINASCOPY
NACIONAL LTDA, justificado pela autoridade fiscal como sendo de "aluguel de
equipamentos com material de consumo incluso", argumenta que inexiste na
legislação (inc. IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003)
qualquer restrição de crédito em relação ao objeto locado na legislação.
4.33. Quanto ao contrato firmado com a DIGITRO TECNOLOGIA, não entende a
razão da glosa efetuada, porquanto existe expressa autorização da RFB quanto a
tais créditos, consoante se infere da Solução de Consulta no 43, de 26 de janeiro
de 2010.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
20
4.34. Atinente ao contrato firmado com o POSTO MAGALHÃES, inicialmente não
acatados sob alegação de falta de apresentação do contrato celebrado, apresenta
o contrato e os comprovantes de pagamento (conjunto documental 07).
4.35. Por fim, em relação aos contratos de aluguéis com CONTEMA e com a MSA
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, aduz que, uma vez
que a cessão de direitos e obrigações referidas nos contratos são meros
acessórios da locação firmada, inexistiria extrapolação do objeto da locação, mas
apenas esclarecimento de que o imóvel locado engloba todos os seus acessórios,
consoante se infere de uma de suas cláusulas: "(...) a relação de bens de
propriedade da CONTEMA instalados em cada estabelecimento e que serão
objeto da locação também prevista neste contrato, e, ainda, a situação
ambiental(...)".
4.36. No que toca ao contrato de aluguel firmado com o POSTO QUEIMADA NOVA
e com a ANUAR DONATO, cujas glosas se deram em virtude da não apresentação
dos pagamentos efetuados em determinados meses, requerereu a juntada dos
referidos comprovantes (conjunto documental 10).
4.37. Com relação aos contratos de locação com o POSTO SANTA BEATRIZ e com a
TV A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.. apresenta os respectivos
documentos, requerendo, assim, a desconsideração da glosa (conjunto
documental 11).
4.38. Quanto à falta de apresentação do comprovante de pagamento de R$
5.000,00(cinco mil reais) efetuado à PETROVIA. improcedente também se mostra
a autuação diante da juntada do referido documento (conjunto documental 12).
4.40. Referindo-se ao seu direito ao crédito de despesas com depreciação,
informa que foram três as justificativas apresentadas pelo Auditor-Fiscal.
Inicialmente, argumenta que para manter os postos de combustíveis com sua
bandeira, realiza uma série de investimentos de ordem estrutural, assumindo a
obrigação e o encargo de realização de obras em imóveis de terceiros, com os
quais mantém essa relação comercial.
4.41. Em relação a justificativa do fiscal de que as planilhas apresentadas "contêm
uma relação de materiais e serviços que podem ou não ter sido utilizados em
obras de edificações, como podem simplesmente ter se destinado a pequenos
reparos rotineiros", afirma que o ônus da prova deve recair sobre o Auditor-Fiscal,
não sendo admissível a simples alegação de que os materiais "poderiam ou não"
ter sido utilizados nas obras, pois caberia a ele detalhar quais os materiais que
supostamente não teriam sido utilizados em obras de edificações de modo a
comprovar suas conclusões. Sustenta que foram feitas obras nos imóveis, sejam
próprios ou de terceiros, e que foi manifestante quem assumiu os referidos
custos, consoante demonstra a documentação juntada.
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
21
4.42. No que diz respeito a ausência de demonstração da depreciação dos meses
de janeiro a março de 2008, procede à apresentação das Notas Fiscais
exemplificativas dos gastos realizados (conjunto documental 13).
4.43. Passa, a seguir, a contrapor a glosa na inclusão na base de cálculo para
apuração dos créditos das contribuições, o valor da aquisição do álcool anidro nos
meses de janeiro a setembro de 2008, repisando os argumentos expostos em
relação ao termo inicial da sujeição das receitas decorrentes da comercialização
do álcool no regime não cumulativo.
4.44. Esclarece que, embora prevista a não-cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins na Emenda Constitucional no 42, de 2003, e nas Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2004, esse regime não gerava o direito de creditamento às
distribuidoras de combustíveis, ante a vedação expressa ao aproveitamento de
créditos nas operações sujeitas ao regime monofásico de tributação.
4.45. Sustenta que com a partir de 01/05/2004 por força da Lei no 10.865, de
2004 (e em razão do disposto na Lei no 11.116, de 2005), as distribuidoras de
combustíveis passaram a ter direito aos créditos do PIS/Pasep e da Cofins em
relação aos insumos utilizados no seu processo produtivo de combustíveis
carburantes destinados à venda, inclusive de combustíveis e lubrificantes, ou seja,
a se creditarem do álcool anidro combinado à gasolina A, para a produção da
gasolina C.
4.46. Esclarece que, embora ambos sejam "álcool para fins carburantes", no álcool
hidratado há a venda direta da usina/destilaria para a distribuidora, que a
revende para o consumidor utilizá-lo como combustível; já o álcool anidro é
adquirido como insumo, para que a distribuidora produza gasolina tipo C.
4.47. Justifica que a distribuidora, por exigência da legislação, apenas adquire o
álcool anidro como insumo apenas para adicioná-lo, em processo controlado, à
gasolina tipo A, para obtenção da gasolina tipo C. Ela não pode revender o álcool
anidro ou mesmo dar a ele destinação diversa; a sua finalidade é única e
exclusivamente de insumo para produção da gasolina comum.
4.48. Cita ato da Agência Nacional de Petróleo (ANP), no caso a Resolução no 36,
de 06/12/2005, e da RFB, no caso, IN SRF no 594, de 2005, e IN SRF no 600, de
2004, para concluir que a partir de agosto de 2004, foi retirada a vedação ao
aproveitamento de crédito do álcool anidro agregado à gasolina, para fins de
revenda, ante a aplicação do sistema não-cumulativo ao setor de combustíveis,
submetido à incidência monofásica e não-cumulativa das citadas contribuições.
4.49. Em caráter subsidiário, requer a exclusão da multa, dos juros e da
atualização monetária, em virtude de ter observado as orientações e
posicionamentos da Receita Federal, consubstanciados nas Soluções de Consulta
expostas nesta peça impugnatória, à guisa do disposto no art. 100, §único, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
22
4.50. Ao final, requereu: (i) preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade dos
Autos de Infração nos termos expostos; (ii) no mérito, reconhecer a
improcedência dos Autos de Infração extinguindo o crédito tributário neles
veiculados e aqui impugnados; e (iii)subsidiariamente, na remota hipótese de não
ser integralmente acolhido os pleitos supra, afastar a aplicação de multa, juros e
atualização monetária, por força do disposto no art. 100, §único, do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife (PE) julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, conforme Acórdão
no 11-63.340, da 2a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
Ementa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de
combustíveis derivados de petróleo (o que inclui a gasolina, exceto gasolina de
aviação, e o óleo diesel), produtos submetidos à incidência concentrada ou
monofásica, estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, salvo disposições contrárias
estabelecidas pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA CONCENTRADA
OU MONOFÁSICA. RATEIO PROPORCIONAL.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total”, mesmo
que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições em voga, salvo disposições contrárias estabelecidas
pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VIABILIDADE.
No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, são juridicamente viáveis para a geração
de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ALCOOL ANIDRO
ADICIONADO À GASOLINA TIPO “A” PARA OBTENÇÃO DA GASOLINA TIPO “C”.
DESCONTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
23
As distribuidoras de combustível não se equiparam a produtor quando do
processo de mistura de combustíveis, a saber o álcool anidro à gasolina “A”, para
obtenção da gasolina “C”, não cabendo a apropriação de créditos do PIS/Pasep e
da Cofins decorrentes desta atividade
TRIBUTAÇÃO DO ÁLCOOL. REGIME NÃO CUMULATIVO. TERMO INICIAL. LEI No
11.727, DE 2008.
Apenas com a edição da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, resultado da
conversão da MP no 413, de 2008, é que, a partir de 1o de outubro de 2008, as
receitas obtidas com a venda de álcool para fins carburantes passaram ser
tributadas no regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
REGIME CUMULATIVO. ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. RECEITA DE VENDAS.
OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Deverá ser efetuado o lançamento de ofício para a constituição de crédito
tributário a título de PIS/Pasep e da Cofins, no regime cumulativo, quando se
confirma o não oferecimento à tributação da venda de álcool para fins
carburantes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
Ementa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de
combustíveis derivados de petróleo (o que inclui a gasolina, exceto gasolina de
aviação, e o óleo diesel), produtos submetidos à incidência concentrada ou
monofásica, estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, salvo disposições contrárias
estabelecidas pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA CONCENTRADA
OU MONOFÁSICA. RATEIO PROPORCIONAL.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total”, mesmo
que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições em voga, salvo disposições contrárias estabelecidas
pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VIABILIDADE.
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
24
No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, são juridicamente viáveis para a geração
de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ALCOOL ANIDRO
ADICIONADO À GASOLINA TIPO “A” PARA OBTENÇÃO DA GASOLINA TIPO “C”.
DESCONTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As distribuidoras de combustível não se equiparam a produtor quando do
processo de mistura de combustíveis, a saber o álcool anidro à gasolina “A”, para
obtenção da gasolina “C”, não cabendo a apropriação de créditos do PIS/Pasep e
da Cofins decorrentes desta atividade
TRIBUTAÇÃO DO ÁLCOOL. REGIME NÃO CUMULATIVO. TERMO INICIAL. LEI No
11.727, DE 2008.
Apenas com a edição da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, resultado da
conversão da MP no 413, de 2008, é que, a partir de 1o de outubro de 2008, as
receitas obtidas com a venda de álcool para fins carburantes passaram ser
tributadas no regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, uma vez que o art. 42 daquele diploma legal previu a revogação, a partir
do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da sua publicação (24 de junho de
2008), do inciso IV do §3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003.
REGIME CUMULATIVO. ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. RECEITA DE VENDAS.
OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Deverá ser efetuado o lançamento de ofício para a constituição de crédito
tributário a título de PIS/Pasep e da Cofins, no regime cumulativo, quando se
confirma o não oferecimento à tributação da venda de álcool para fins
carburantes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
Ementa:
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
EXCLUSÃO
DE
PENALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Solução de Consulta tem efeito de norma individual, dirigida unicamente ao
sujeito passivo que a provocou, não sendo extensível seus efeitos genericamente
a outros contribuintes, não sendo, portanto, enquadrada no rol de normas
complementares a que alude o art. 100 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
25
Cientificada do julgamento em 19/09/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 21/10/2019, no qual alega que o acórdão combatido merece ser integralmente
reformado, requerendo em síntese:
(i)
Nulidade da decisão recorrida;
(ii)
A reversão das glosas dos créditos vinculados a despesas com armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda, bem como decorrentes da
aquisição do álcool anidro para adição e formação da gasolina C;
(i)
O reconhecimento da sujeição das receitas decorrentes da comercialização
do álcool ao regime da não-cumulatividade a partir de 01/05/2008; e
(ii)
A conversão do julgamento em diligência para que seja analisado a
documentação relativa ao álcool anidro, bem como os documentos
comprobatórios das despesas com aluguel e depreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto quanto à documentação apresentada a fim de comprovar o direito aos
créditos vinculados às despesas com aluguéis não acatadas pela DRJ.
Ao analisar os argumentos e documentação da impugnação relativos aos créditos
vinculados às despesas com aluguéis, a DRJ deferiu parcialmente os créditos por falta de
comprovação de parte de tais despesas.
Nesse contexto, em sede recursal, amparada no princípio da verdade material, a
recorrente afirma estar apresentando todos os documentos aptos a comprovar o alegado direito,
quais sejam:
1) Em relação as despesas vinculadas ao contrato com o Posto Magalhães, o
contrato de locação (Conjunto Documental 01);
2) Quanto a glosa da despesa vinculada com o contrato celebrado com a
Queimada Nova Comércio de Combustíveis, o respectivo comprovante de
pagamento (Conjunto Documental 02);
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
26
3) No que se refere à locação realizada com a TVA Empreendimentos
Imobiliários Ltda, o contrato, aditivos e os comprovantes dos pagamentos
(Conjunto Documental 03);
4) Em relação à locação firmada com a Petrovia Ltda, o comprovante de
pagamento do período sob análise (Conjunto Documental 04).
Ao final, considerando que toda a documentação comprobatória foi apresentada,
requer a conversão do julgamento em diligência para que sejam analisados os documentos
anexados, bem como para que seja intimada a dirimir eventuais dúvidas e apresentar
esclarecimentos caso necessário.
Pois bem.
As provas da existência do direito creditório estão a cargo de quem o alega (art. 36,
da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
impugnação, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, as quais não foram alegadas pela recorrente.
Tendo em vista que tal documentação foi apresentada somente na fase recursal,
sem amparo em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas na lei, considera-se precluso o
direito de apresentá-las, razão pela qual não devem ser conhecidas por este colegiado, bem como
o pedido de diligência respectivo.
3. Preliminar
3.1. Nulidade da decisão recorrida
Alega a recorrente que ao analisar os argumentos e documentação da manifestação
de inconformidade (SIC) relativos aos créditos vinculados às despesas com aluguéis e com os
encargos com depreciação, a Turma Julgadora indeferiu de pronto os créditos que possuíam os
documentos comprobatórios exigidos pela legislação, por afirmar que:
“Não compete ao julgador esmiuçar aleatoriamente os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte no coso de pedidos que envolvam reconhecimento
de crédito, se este não o fez de maneira sistemática e organizada.”
Destaca que é papel do auditor fiscal e também do julgador analisar a
documentação apresentada e, se tiver alguma dúvida acerca dela, intimar o contribuinte a
esclarecê-la. Não é necessário ter um dispositivo expresso nesse sentido, mas o princípio da
verdade material já impõe essa obrigação.
Frisa que na própria decisão há o reconhecimento expresso de que a contribuinte
apresentou a respectiva documentação, mas esta não foi sequer analisada tão-somente porque os
documentos não estavam minuciosamente organizados e catalogados, o que definitivamente não
possui respaldo jurídico.
Aduz que a competência para análise da documentação e verificação
individualizada das despesas e dos créditos deve ser da autoridade fiscal, sempre assegurando ao
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
27
contribuinte a oportunidade de explicar e demonstrar a correção de sua conduta. Se a fiscalização
desconsidera ou se omite em solicitar eventuais explicações quando não identificados de pronto a
regularidade do crédito e do direito da recorrente, está aquele ato administrativo revestido de
patente vício, que viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da verdade
material e mais, mostra-se impossível de irradiar efeitos por incerteza do crédito tributário que se
pretende cobrar.
Diz que no que tange as despesas com amortização, há vários itens indicados na
documentação que dão direito a crédito, como, por exemplo, a conta de máquinas e
equipamentos, que atendem aos critérios estabelecidos pelo auditor fiscal.
Dessa feita, considerando que toda a documentação comprobatória foi
apresentada, deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, impondo-se o retorno dos
autos para que os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade sejam
expressamente enfrentados à luz da documentação apresentada, convertendo-se em diligência e
intimando o contribuinte para dirimir eventuais dúvidas e apresentar esclarecimentos caso
necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, importa esclarecer que as provas da existência do direito creditório
estão a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e devem ser
apresentadas por ocasião da interposição da impugnação, sob pena de preclusão, ressalvadas as
hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que não se aplicam
ao presente caso.
No Processo Administrativo Fiscal, os casos de nulidade de atos administrativos
estão previstos no art. 59 do Decreto 70.235/72, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
28
Assim, para sustentar a alegada nulidade, caberia à recorrente demonstrar que a
decisão recorrida teria sido proferida por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Não foi alegada, nem se configurou, incompetência da autoridade julgadora. Dessa
forma, resta analisar os argumentos acerca da suposta preterição ao direito de defesa relacionada
ao julgamento de primeira instância relativo às despesas com aluguéis e encargos de depreciação.
Dos créditos vinculados às despesas com aluguéis
No caso dos créditos vinculados às despesas com aluguéis, verifica-se que a
documentação apresentada pela recorrente foi analisada de forma detalhada pela instância a quo,
em tópico específico sobre tais despesas, sendo que algumas glosas foram até revertidas.
Acrescente-se que a recorrente revelou ter pleno conhecimento das razões de
decidir da DRJ, pois afirmou na peça recursal, em tópico específico intitulado “IV. DA GLOSA DOS
CRÉDITOS VINCULADOS AS DESPESAS COM ALUGUEL”, que teria apresentado toda a
documentação apta a comprovar o direito alegado, revelando, portanto, ter conhecimento dos
fundamentos da negativa de creditamento apresentados pela DRJ.
Desse modo, não vislumbro ter ocorrido preterição ao direito de defesa.
Dos créditos vinculados às despesas com encargos com depreciação
Com relação às despesas com depreciação, a DRJ apresentou tópico específico para
desenvolver suas razões de sustentar a manutenção das glosas.
Explicou que os créditos sobre encargos com depreciação foram desconsiderados e,
portanto, glosados, uma vez que se concluiu que a empresa não comprovou o cumprimento dos
requisitos legais necessários para sua fruição, tanto no que tange aos cálculos decorrentes da
aplicação da norma vigente, como ao direito à apuração da própria depreciação e ao direito à
apuração dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins.
Discorreu sobre o ônus da prova, que recai sobre quem alega o direito, no caso, a
recorrente, nos termos do art. 373 do Novo Código de Processo Civil. Esclareceu, ainda, que a
atividade de "provar" não se limita, simplesmente, a juntar documentos aos autos:
Nos casos em que se tem inúmeros registros e/ou demonstrativos associados a
diversos documentos, provar significa associar registros, demonstrativos e
documentos de forma individualizada, correlacionando-os com a peça recursal.
Não compete ao julgador esmiuçar aleatoriamente os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte no caso de pedidos que envolvam
reconhecimento de crédito, se este não o fez de maneira sistemática e
organizada.
Em seguida, adentrou especificamente nas razões de ter considerado os
documentos apresentados pela recorrente inservíveis para comprovar o direito alegado,
analisando efetivamente os elementos juntados aos autos, e assim concluindo:
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
29
Levando-se em conta que o direito creditório deve ser claro, certo, sem margem a
dúvidas e amparado pela legislação tributária, o ônus de prová-lo, ao contrário do
que alega a recorrente, é da empresa interessada, e não do Fisco, conforme já
exposto acima.
Portanto, a DRJ expôs claramente suas razões de fato e de direito para manter as
glosas, pelo que não vislumbro ter ocorrido preterição ao direito de defesa neste ponto.
De outro lado, verifica-se que a recorrente centrou sua defesa unicamente nos
esclarecimentos prestados acerca da qualidade da prova, deixando de se manifestar
especificamente a respeito das razões que, de fato, levaram à manutenção das glosas por opção,
já que foram abordadas no acórdão recorrido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
4. Mérito
4.1. Glosa dos créditos vinculados a despesas com frete
Alega a recorrente que uma coisa é o crédito decorrente das compras de
combustíveis para revenda, que é expressamente vedado na legislação; outra coisa é o crédito
decorrente do gasto com frete para transporte desses combustíveis, o qual não teria sido vedado
pela lei, inexistindo razão para negar o direito a seu aproveitamento.
Diz que o fato de o inciso IX da Lei no 10.833/03 fazer simples referência aos incisos
I e II não significa que haja entre eles relação de dependência; que quando o legislador redigiu o
inciso IX e fez referência aos incisos I e II, buscava na verdade deixar livre de dúvidas que o frete
geraria o crédito tanto nas hipóteses de revenda do produto acabado, como nas de venda do
produto fabricado, afastando-se por outro lado os créditos de bens destinados ao ativo fixo.
Argumenta que a menção que o inciso IX faz ao “inciso I”, busca dar referência ao
ato de adquirir bens com destino à revenda, de modo que alcança a conduta de comprar para
revender. O legislador não teria se importado em atingir o bem propriamente dito (que pode ser
qualquer um), mas o ato de revender. Na mesma esteira, quando o inciso IX faz menção ao inciso
II, tem por objetivo indicar o ato de adquirir bens e serviços utilizados como insumo de produção,
também não importando de qual insumo se trate.
A legislação, especialmente em seu art. 3o, §2o, da Lei no 10.637/02 e da Lei no
10.833/03, traz a regra geral do direito ao crédito:
Art. 3o
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
30
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Portanto, assegura-se o direito ao crédito, em regra, sempre que a aquisição
daquele produto/serviço tiver sido tributada (PIS/COFINS devido pelo fornecedor), à exceção da
hipótese em que a aquisição for desonerada por isenção, quando, mesmo assim, assegura-se o
direito ao crédito se a receita do contribuinte estiver sujeita ao pagamento de PIS/COFINS.
No caso do frete, pois, o transportador paga sim essas contribuições sobre as
receitas auferidas em sua atividade e, portanto, gera direito ao crédito para aquele que realizar as
despesas, no caso, para a ora Recorrente. O mesmo se pode dizer do armazém, que também está
submetido ao recolhimento do PIS/COFINS sobre as receitas com o armazenamento dos
combustíveis.
Cita doutrinadores, jurisprudência do CARF e soluções de consulta.
Sem razão a recorrente.
O inciso IX do art. 3o, c/c o art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, reconhece, em
abstrato, o direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referente a despesas de
frete e armazenagem em operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas o
restringe aos casos dos incisos I e II, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Como o presente caso não trata do inciso II (insumos), por refletir mera operação
de revenda de combustíveis, devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a
fruição do crédito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei (Redação dada pela Lei 11.787/2008).
Nesse contexto, passo a analisar os argumentos atinentes aos créditos em questão,
valendo-me, com a devida vênia, do entendimento unânime da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-015.967, de 12 de setembro de 2024, proferido com a
seguinte ementa:
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
31
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao
§ 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por
distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no
66/2021).
O inciso I, do art. 3o da Lei 10.833/2003, retrotranscrito, como se percebe
claramente, não trata de um direito irrestrito ao crédito, mas de direito de crédito que comporta
exceções. E, ao remeter ao inciso I, o inciso IX do art. 3o inclui todo o conteúdo deste inciso,
inclusive as exceções previstas no § 1o do art. 2o da mesma Lei 10.833/2003, que abrange, entre
outros, combustíveis tributados conforme a Lei no 9.718/98:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS, aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6%.
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP
derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei no 10.925, de
2004).
Dessa forma, conforme o disposto nos artigos 3o, I e IX, combinados com o inciso I
do § 1o do art. 2o, a venda de combustíveis não gera créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. O direito ao crédito relacionado a fretes na operação de revenda está vinculado ao
inciso I, sendo indevido para combustíveis tributados na forma da Lei no 9.718/98.
Destaque-se, ainda, que as revendas de gasolina e óleo diesel são tributadas à
alíquota zero, conforme art. 42 da MP no 2.158-35/2001:
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
32
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
Assim, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 estabelece que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos relativos a despesas com frete e armazenagem na operação de venda,
nos casos previstos nos incisos I e II, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor. Entretanto,
as alíneas "a" e "b" do inciso I determinam que não geram crédito as operações de aquisição de
combustíveis para revenda.
Portanto, embora o inciso IX do art. 3o inicialmente reconheça o direito ao crédito
referente a despesas de frete e armazenagem, tal direito é restrito aos casos estabelecidos nos
incisos I e II do art. 3o, excluindo as revendas de combustíveis tributados pela Lei no 9.718/98.
Cabe observar que, se fosse intenção do legislador autorizar o crédito para todas as
operações de venda, bastaria que o texto não fizesse a restrição “nos casos dos incisos I e II”. A
redação do dispositivo, ao incluir essa limitação, restringe o direito ao crédito somente para
determinadas operações.
Acrescente-se a interpretação da Cosit na Solução de Divergência no 2/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da
Contribuição para o PIS/Pasep:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
33
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
(...)
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Divergência no
tocante às remissões contidas no inciso IX:
10. Consoante disposto nos dispositivos transcritos, permite-se o creditamento,
no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
em relação à armazenagem de mercadoria e ao frete suportado pelo vendedor
“nos casos dos incisos I e II” do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Ora, a
menção a tais “casos” é expressa e não pode ser ignorada na interpretação do
dispositivo analisado.
11. E quais “casos” são esses a que faz menção o inciso IX do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003? Considerando que todos os incisos do caput do citado art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, cuidam exclusivamente de estabelecer hipóteses de
creditamento da não cumulatividade das contribuições em voga, nada mais
plausível que considerar que ao se referir aos “casos dos incisos I e II”, a Lei
mencionou as hipóteses de creditamento previstas em tais dispositivos, ou seja,
os “casos” em que tais preceptivos permitem creditamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins. Consequentemente, nos “casos” em que os preceptivos
em voga não permitem creditamento (exceções), também não haverá
creditamento com base no inciso IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
12. Assim, a identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelo inciso
IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, depende, por expressa
disposição, da identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelos
incisos I e II do caput do mesmo art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Esta impossibilidade de tomada de créditos foi reiterada pela Receita Federal na
Solução de Consulta Cosit no 66/2021, conforme colhe-se dos seus fundamentos:
24. No que diz respeito ao frete na operação de venda, permanece indene a
conclusão da Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, no sentido da
impossibilidade de desconto de crédito em relação a frete na operação de
revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada, conforme argumentado
no item 20.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 1.093, já pacificou o
entendimento de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações de tributação
monofásica, como no caso dos combustíveis, e que não há direito a crédito sobre essas operações.
Nesse sentido, o STJ decidiu que a Lei 11.033/2004, ao permitir a manutenção de créditos em
algumas situações, não alterou a vedação de créditos para bens sujeitos à tributação monofásica,
tendo sido fixadas as seguintes teses:
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
34
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem-lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Conclui-se que a legislação vigente não permite a tomada de créditos do PIS/PASEP
e da COFINS sobre despesas com frete incorridas nas operações de revenda de combustíveis,
conforme determinado pelo inciso IX do art. 3o, c/c o art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
4.2. Glosa dos créditos vinculados a despesas com armazenagem
Alega a recorrente que uma coisa é o crédito decorrente das compras de
combustíveis para revenda, que é expressamente vedado na legislação; outra coisa é o crédito
decorrente do gasto com armazenagem. São hipóteses de creditamento distintas e autônomas e o
fato de o inciso IX fazer simples referência aos incisos I e II não significa que haja entre eles relação
de dependência.
Quando o legislador redigiu o inciso IX e fez referência ao inciso I e ao inciso II,
buscava na verdade deixar livre de dúvidas que o frete geraria o crédito tanto nas hipóteses de
revenda do produto acabado, como nas hipóteses de venda do produto fabricado, afastando-se
por outro lado os créditos de bens destinados ao ativo fixo.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
35
Cita doutrinadores, jurisprudência do CARF e soluções de consulta, requerendo o
reconhecimento do direito creditório relativos aos custos de armazenagem vinculados a todas as
suas receitas não-cumulativas, inclusive as receitas de venda de gasolina e óleo combustível.
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.
A Receita Federal do Brasil firmou posicionamento reconhecendo expressamente o
direito a crédito das despesas com armazenagem de produtos sujeitos ao regime de tributação
monofásica através da Solução de Consulta Cosit no 66/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Cofins. A partir de 1o/8/2004, com a entrada em
vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas obtidas pela pessoa jurídica
com a venda de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime
de apuração a que a pessoa jurídica esteja vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e
revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar
créditos em relação aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ,
exceto em relação à aquisição dos produtos sujeitos à tributação concentrada
para revenda, à aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos à revenda,
à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado ou ao ativo intangível, ao
frete na operação de revenda dos produtos monofásicos e a outras hipóteses que
porventura mostrarem-se incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode,
inclusive, descontar créditos em relação à armazenagem dos produtos
monofásicos adquiridos para revenda.
Os créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada
(tributados com alíquota zero) e calculados em relação aos demais incisos do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, que não a aquisição para revenda desses produtos,
podem ser compensados com outros tributos ou ressarcidos ao final de cada
trimestre do ano-calendário.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 218, DE 6 DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE AGOSTO
DE 2014 E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 2, DE 13 DE JANEIRO DE 2017,
PUBLICADA NO DOU DE 18 JANEIRO DE 2017.
REFORMA PARCIALMENTE A SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 2, DE 13 DE JANEIRO
DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE JANEIRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei no
10.833, de 2003, art. 2o, § 1o, e art. 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
36
2014; Lei no 10.865, de 2004, art. 21; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no
11.116, de 2005, art. 16; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, art. 181.
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Consulta no tocante à
matéria ora sob análise:
21. Observe-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11
de outubro de 2019, a armazenagem de mercadorias aparece em inciso diferente
do frete na operação de venda. Além disso, determina a Instrução Normativa que
a restrição aplicada de o crédito ser concedido “nos casos dos incisos I e II”
somente se aplica ao frete. Transcreve-se o art. 181 da Instrução Normativa RFB
no 1.911, de 2019:
Subseção IV Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, caput, inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art.
17, e § 1o, inciso II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art.
25; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a
pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo Simples Nacional (Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.684, de 2003, art. 25; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art.
15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 169
e 171, quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26); e VI - vale-transporte, vale-refeição ou
vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
37
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art. 24; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de
2009, art. 25).
22. Daí se inferir que, no que tange à hipótese de crédito do inciso IV do art. 181
da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, requeira-se tão somente um
dispêndio com a “armazenagem de mercadorias”, apenas com a restrição dada,
nos termos da retro transcrita Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, “pela
significação consagrada do termo ‘mercadoria’ (bem disponível para venda), que
o item armazenado está disponível para venda, não alcançando os itens ainda em
fase de produção ou fabricação”.
23. Assim, inexistindo para a armazenagem a restrição relativa aos “casos do
inciso I e II”, não haverá, portanto, restrição ao crédito em relação à
armazenagem de produtos monofásicos adquiridos para revenda, cabendo o
crédito tanto em relação à armazenagem realizada pelo produtor ou importador
de produtos sujeitos à tributação concentrada quanto na realizada pelo
revendedor desses produtos.
Em consonância com este entendimento, a Instrução Normativa no 2.121/2022
cuidou de reconhecer o direito a crédito na armazenagem de mercadorias, afastando a restrição:
Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas incorridos no mês relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 17, e § 1o, inciso II; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando
esta for optante pelo Simples Nacional (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37, e § 1o, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, §
1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26);
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
38
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso
IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 173 e 175,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26); e VI - vale-transporte, vale-refeição ou vale-
alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa
jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso X,
incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009, art. 24; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 2009, art. 25).
Parágrafo único. É vedado o crédito relativo a aluguel e contraprestação de
arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica (Lei no 10.865, de 2004, art. 31, § 3o).
Desta forma, tendo a Receita Federal reconhecido a possibilidade de tomada de
créditos relativos às despesas de armazenagem dos produtos sujeitos à tributação concentrada,
torna-se imperiosa a reversão da glosa de tais créditos.
Desse modo, voto por dar provimento neste ponto.
4.3. Glosa dos créditos de insumos decorrentes da aquisição do álcool anidro para adição e
formação da gasolina C
Alega a recorrente que, embora tenha um potencial efeito carburante, o álcool
anidro não pode ser revendido como tal em razão de regulação da ANP, pois necessariamente
precisa passar por um processo prévio de transformação por meio da mistura com gasolina tipo A
para, então, resultar na gasolina tipo C, que é revendida no varejo para ser utilizada para
abastecer os veículos automotores.
Argumenta que a aquisição de álcool anidro é essencial para que cumpra com seu
objeto social, que envolve a venda de gasolina tipo C, razão pela qual, ante à sua
imprescindibilidade no regular funcionamento do processo produtivo da empresa, mostra-se
plenamente possível o respectivo creditamento.
Salienta que o que pretende ver reconhecido é o crédito decorrente da aquisição do
álcool anidro vinculado à produção da gasolina C, o qual não é destinado à revenda, mas sim à
produção da gasolina C. Desta forma, o fundamento legal para esse creditamento não é o inciso I
do art. 3o, mas sim o inciso II do art. 3o das supramencionadas leis.
Explica que, no conceito de “álcool para fins carburantes”, enquadram-se tanto o
álcool hidratado como o álcool anidro. A diferença é que, embora ambos sejam “álcool para fins
carburantes”, no álcool hidratado há a venda direta da usina/destilaria para a distribuidora, que a
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
39
revende para o consumidor utilizá-lo como combustível; já o álcool anidro é adquirido como
insumo, para que a distribuidora produza gasolina tipo C.
A distribuidora, por exigência da legislação, apenas adquire o álcool anidro como
insumo com a função exclusiva de adicioná-lo, em processo controlado, à gasolina tipo A, para
obtenção da gasolina tipo C. Ela não pode revender o álcool anidro ou mesmo dar a ele destinação
diversa; a sua finalidade é única e exclusivamente de insumo para produção da gasolina comum.
Cita nesse sentido a Resolução no 36, de 6.12.2005, da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
Diz que a própria RFB, por meio da IN SRF no 594/2005, apenas fez restrições ao
álcool hidratado, sem qualquer referência ao álcool anidro. Veja-se:
Art. 26.
(...)
§5o Não gera direito ao crédito o valor:
(...)
IV da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos relacionados no
artigo 1o, ressalvado o disposto no artigo 27.
A remissão ao art. 1o diz respeito a alguns produtos, dentre os quais, o álcool
hidratado para fins carburantes. Eis o dispositivo:
Art. 19 Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição
para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros
ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a comercialização no
mercado interno e sobre a importação de:
(...)
VI - álcool hidratado para fins carburantes;
(...)
Acrescenta que o direito ao crédito da aquisição de álcool para formação da
gasolina C fica ainda mais claro quando se observa, tal qual já ressaltado acima, a tentativa sem
êxito da Receita Federal de restringir esse direito creditício através da edição da Medida Provisória
no 413, que incluiu um dispositivo vedando ao distribuidor a utilização dos créditos de PIS/COFINS
decorrentes da aquisição de álcool adicionado à gasolina:
Art. 10. É vedada ao distribuidor de combustíveis a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS decorrentes da aquisição de álcool
para fins carburantes, mesmo que para adicioná-lo à gasolina.
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
40
Ao ser convertida na Lei no 11.727/2008, essa vedação não foi mantida, ficando
assegurado esse direito até o presente momento. Se a MP pretendeu revogar o direito de crédito
de PIS e COFINS sobre as aquisições de álcool anidro, é porque anteriormente tal sistemática era
admitida e reconhecida, nos moldes anteriores.
Cita doutrinadores, jurisprudência do CARF e o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
n° 1.2221.170/PR, submetido a sistemática de recurso repetitivo, para sustentar que “será
caracterizado como insumo tudo o que for essencial para o exercício da atividade econômica da
empresa”.
Colaciona o Acórdão no 3402-004.356, 4a Câmara/2a Turma Ordinária – Terceira
Seção do CARF, julgado em 29/08/2017 (Processo no 10283.901511/2013-06) com a seguinte
ementa:
ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C.
CREDITAMENTO. COFINS. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos
do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei no 10.833/04, com a redação que lhe fora
dada pela lei no 10.865/04 COFINS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE E REGIME
MONOFÁSICO. POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há dependência entre monofasia e creditamento, já que tais
normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg no
REsp 1.051.634/CE).
Sem razão a recorrente neste ponto.
A matéria destacada foi examinada no Processo Administrativo no
10469.720410/2010-15, que trata da Contribuição para o PIS/PASEP do 4o trimestre de 2007, do
qual reproduzo os fundamentos da negativa da pretensão de creditamento sobre aquisição de
álcool anidro, que aqui adoto integralmente e são também aplicáveis, mutatis mutandis, à Cofins:
“Do crédito com aquisição de álcool anidro
43. A Alesat Combustíveis S/A apurou créditos decorrentes da aquisição de álcool
anidro, com fundamento no inciso II do artigo 3° da Lei 10.637, de 2002, por
considerar que a adição de álcool anidro à gasolina tipo “A” resultaria num novo
produto (a gasolina tipo “C”). O crédito foi desconsiderado pela unidade de
origem, ante a justificativa de que a gasolina à qual é adicionado álcool anidro não
deixa de ser gasolina, ou seja, não passa a ser uma outra espécie de combustível,
continuando, inclusive, com a mesma classificação NCM.
43.1. O recorrente, por seu turno, contesta tal glosa, esclarecendo que o crédito
não é vinculado com a revenda de álcool anidro, enfatizando que o mesmo é
adquirido como insumo para a produção da gasolina tipo “C”. Repisa que a MP no
413 teria incluído dispositivo para vedar o creditamento sobre aquisições de
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
41
álcool anidro, sendo que na lei de conversão (Lei no 11.727, de 2008) tal vedação
não fora mantida.
43.2. O assunto já foi, quase que integralmente, abordado quando da análise do
argumento exposto para fins de crédito sobre frete e armazenagem, restando ali
concluído que a empresa não exerce industrialização quando efetua a adição de
álcool anidro à gasolina tipo “A”, fato que não permite considerar o questionado
produto insumo.
43.3. Restaria, no entanto, abordar o argumento de que o art. 10 da Medida
Provisória no 413, de 2008, tentou incluir um dispositivo que vedava
expressamente o aproveitamento de créditos ao distribuidor de combustíveis,
mesmo que para adicioná-lo à gasolina, o qual não foi incluído na redação final na
Lei no 11.727, de 2008:
“Art. 10. É vedada ao distribuidor de combustíveis a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS decorrentes da aquisição de
álcool para fins carburantes, mesmo que para adicioná-lo à gasolina.”
43.4. Da análise da Exposição de Motivos no 00003/2008 – MF, relativa à
mencionada Medida Provisória, vê-se que tal dispositivo faz parte de um conjunto
de artigos que pretendia alterar a tributação do álcool:
8. A proposta contida nos arts. 8o a 17 decorre da necessidade de
estabelecer nova sistemática de incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS na produção e comercialização de álcool.
8.1 Atualmente, no caso de álcool, a Contribuição para o PIS/PASEP e a
COFINS incidem sobre a receita auferida pelo produtor ou pelo importador
e sobre as receitas auferidas pelo comerciante atacadista (distribuidor),
sendo que as alíquotas estão reduzidas a 0 (zero) com relação às receitas
auferidas pelos comerciantes varejistas.
8.2 Os arts. 8o a 17 estabelecem a incidência de forma concentrada das
contribuições no produtor ou no importador, ficando reduzida a 0 (zero) as
alíquotas nas etapas subseqüentes de comercialização no atacado e no
varejo. O produtor ou importador poderá optar por regime especial de
apuração das contribuições por alíquotas ad rem fixadas por m3 (metro
cúbico) de álcool. O Poder Executivo poderá fixar coeficientes de redução
das alíquotas máximas estabelecidas.
43.5. Assim, esta medida provisória visava a instituir outra tributação
concentrada, desta feita para o álcool, idêntica à já vigente para os combustíveis
derivados de petróleo (eliminando a cobrança também nos distribuidores), e nada
mais fez o Poder Executivo – preocupado com interpretações errôneas da
legislação tendentes a reduzir a arrecadação em um ramo altamente sensível – do
que frisar que a esta tributação monofásica também se aplicavam as vedações ao
creditamento inerentes, à época, a esta sistemática.
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
42
43.6. Entretanto, esta proposta não vingou, ou seja, não foi só o art. 10 que não
permaneceu na conversão em lei. A tributação do álcool continuou sendo
também no distribuidor, perdendo o sentido a manutenção do referido
dispositivo.
43.7. O objetivo, então, foi aperfeiçoar a legislação, ou seja, não há inovação, mas
uma preocupação com a sua interpretação errônea, notadamente pelo setor de
bebidas (também altamente representativo para a arrecadação tributária, com
margens estreitas e concorrência feroz), no qual já se discutiu muito a
possibilidade de creditamento pelos distribuidores quando a tributação é
concentrada nos fabricantes. O que já era vedado continuaria vedado, mas, na
conversão em lei, optou-se pela exclusão do dispositivo, pois normas deste tipo
sempre levam ao risco de serem interpretadas da forma como o foi pela
interessada (“se agora está proibido é porque antes era permitido”), causando um
efeito exatamente contrário ao originalmente desejado quando da edição da
medida provisória.
43.8. À luz do exposto, não se acatam os argumentos apresentados pelo
defendente quanto ao assunto, devendo ser mantida a glosa os créditos
pleiteados a título de aquisição de álcool anidro adicionado à gasolina, no valor de
R$ 15.958.569,30*”
*Segundo consta no Despacho Decisório, a importância é o resultado da
multiplicação de R$ 967.186.017,94 por 1,65%.
Pelos fundamentos acima expostos, voto por negar provimento neste ponto.
4.4. Da sujeição das receitas decorrentes da comercialização do álcool ao regime da não-
cumulatividade a partir de 01/05/2008
Alega a recorrente que o auditor-fiscal teria cometido um equívoco ao considerar
que o termo inicial da submissão ao regime da não-cumulatividade das receitas decorrentes da
comercialização do álcool seria 1o de outubro de 2008.
Ampara-se na justificativa de que o inciso IV do §3o do art. 1o das Leis no 10.637, de
2002 e no 10.833, de 2003, norma que previa a submissão das receitas da venda de álcool ao
regime cumulativo, já se encontrava revogado desde a edição da Medida Provisória no 413, de
03/01/2008.
Cumpre inicialmente dizer que, no início de 2008, vigorava para o mencionado
inciso IV do §3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, a redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, que excluía as receitas da venda de álcool para fins carburantes do regime
não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
43
(...)
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (destacou-se).
A Medida Provisória no 413, de 2008, previu que, a partir do primeiro dia do quarto
mês subsequente ao da publicação daquela MP, o mencionado dispositivo seria revogado. É o que
se verifica na redação original do seu art. 19:
Art. 19. Ficam revogados:
(...)
II - a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta
Medida Provisória:
b) o inciso IV do § 3o do art. 1o, a alínea “a” do inciso VII do art. 8o e o art. 37 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
c) o inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea “a” do inciso VII do art. 10 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(...)
Antes, porém, que o mencionado termo atingisse a sua eficácia, foi editada Medida
Provisória no 425, de 30 de abril de 2008, cuja ementa elimina quaisquer dúvidas acerca da
matéria em exame: “Altera os arts. 18 e 19 da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
para postergar a aplicação das disposições relativas à incidência da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS sobre as receitas auferidas na venda de álcool.”.
De fato, a referida MP alterou a redação do art. 19 da MP no 413, de 2008, o qual
passou a prever que a cogitada revogação apenas ocorreria a partir do 1o dia do mês subseqüente
ao da publicação do ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecendo os termos,
condições e prazos para a instalação de equipamentos de controle de produção de álcool,
inclusive para fins carburantes:
Art. 19. Ficam revogados:
(...)
II - a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta
Medida Provisória, o art. 2o da Lei no 7.856, de 24 de outubro de 1989; e (Redação
dada pela Medida Provisória no 425, de 2008).
III - a partir do 1o dia do mês subseqüente ao da publicação do ato da Secretaria
da Receita Federal do Brasil estabelecendo os termos, condições e prazos de que
trata o art 13: (Incluído pela Medida Provisória no 425, de 2008).
(...)
b) o inciso IV do § 3o do art. 1o, a alínea "a" do inciso VII do art. 8o e o art. 37 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
44
c) o inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea "a" do inciso VII do art. 10 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(...) (destacou-se)
Enquanto a indicada norma infralegal não fora editada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sobreveio a conversão da MP no 413, de 2008, na Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008, revogando, em seu art. 42, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da sua
publicação (24 de junho de 2008), o inciso IV do §3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003. Com isso, apenas em 1o de outubro de 2008, as receitas obtidas com a venda de
álcool para fins carburantes passaram a ser tributadas no regime não-cumulativo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins:
Art. 42. Ficam revogados:
(...)
III – a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta
Lei:
(...)
c) o inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea a do inciso VII do art. 8o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002;
d) o inciso IV do § 3o do art. 1o e a alínea a do inciso VII do caput do art.
10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(...)
Desta forma, voto por negar provimento neste ponto.
5. Pedido de diligência
A recorrente solicita a conversão do julgamento em diligência para que seja
analisada a documentação relativa ao álcool anidro, bem como os documentos comprobatórios
das despesas com aluguel e depreciação apresentados no recurso voluntário.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter
sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência não se
afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo as provas apresentadas somente no recurso, por preclusão. Na parte conhecida, voto
por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, no sentido de
reverter as glosas dos créditos vinculados a despesas com armazenagem dos produtos sujeitos à
tributação concentrada.
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.001 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.730315/2011-01
45
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 4764
DF CARF MF
Original